Tribunal: TJPA
Processo: 0801213-94.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801213-94.2021.8.14.0005

APELANTE: MARILSA SANTOS DE SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MESMO FATO GERADOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
O cerne recursal cinge-se em analisar se a parte Apelante possui ou não o direito a incorporação do Adicional de Sexta-Parte.

2 –
O Adicional de Sexta-Parte se trata de verba concedida aos servidores municipais que contem com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público. Tal verba encontra previsão legal no art. 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira.

3 -
O artigo 37, XIV, da Constituição Federal, estabelece a vedação à criação de verbas com base no mesmo fato gerador, combatendo o chamado "efeito cascata" na remuneração de servidores públicos.

4 -
No caso em apreço, se verifica dos contracheques da parte Apelante que esta já recebe o Adicional por Tempo de Serviço, o que torna inviável a cumulação do pagamento do Adicional de Sexta-Parte pretendido, sob pena de violação à Constituição Federal.

5 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Marilsa Santos de Santana, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Altamira.

Em síntese, os autos narram que a parte autora é servidora pública efetiva do Município de Altamira, desde 01 de setembro de 1991, na função de assistente legislativo. Afirmou que faz jus a incorporação do Adicional Especial de Sexta-Parte, requerendo a incorporação da referida verba.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido.

Inconformada, interpôs o presente recurso, aduzindo que a sentença deve ser reformada em sua integralidade, tendo em vista que o Adicional por Tempo de Serviço possui natureza diversa do Adicional de Sexta-Parte, sendo que este somente é concedido aos servidores que contam com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar se a parte Apelante possui ou não o direito a incorporação do Adicional de Sexta-Parte.

Pois bem. O Adicional de Sexta-Parte se trata de verba concedida aos servidores municipais que contem com mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço público. Tal verba encontra previsão legal no art. 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira, que assim prevê:

Art. 122 - Ao servidor público municipal é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, que incorporar-se-á ao vencimento para todos os efeitos.

Com relação ao Adicional por Tempo de Serviço, esta verba é concedida a cada 5 (cinco) anos de prestação de serviço público, nos moldes do art. 151, do Regime Jurídico Único do Município de Altamira. Leia-se:

Art. 151 - O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 05% (cinco por cento) a cada 05(cinco) anos de serviço público prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento), incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo em comissão.

O artigo 37, XIV, da Constituição Federal, estabelece a vedação à criação de verbas com base no mesmo fato gerador, combatendo o chamado "efeito cascata" na remuneração de servidores públicos.

Tal previsão constitucional se deu após a Emenda Constitucional nº 19/98 e, anteriormente a sua entrada em vigor, era comum a criação de verbas com base em outros adicionais já existentes, o que gerava um efeito multiplicador e desenfreado na remuneração dos servidores.

Diversas decisões dos Tribunais Superiores reforçam a aplicação do art. 37, XIV, da CF, reconhecendo sua importância para a racionalização da folha de pagamento e a justiça na remuneração dos servidores.

Nesta toada, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

No caso em apreço, se verifica dos contracheques da parte Apelante que esta já recebe o Adicional por Tempo de Serviço, o que torna inviável a cumulação do pagamento do Adicional de Sexta-Parte pretendido, sob pena de violação à Constituição Federal.

Assim tem se portado a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal:

Ação rescisória. Recurso ordinário em mandado de segurança. Adicional bienal. Adicional por tempo de serviço. Ex-servidores do IAPI. Inadmissibilidade da cumulação. Violação literal de dispositivo da Constituição Federal. Ação rescisória julgada procedente. 1. Configurada violação literal de dispositivos legais e constitucionais (art. 485, inciso V, do CPC): art. 6º do Decreto-lei nº 1.341/74; art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal e art. 17 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. Em diversos pronunciamentos, a Suprema Corte afirmou a impossibilidade de acumulação, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, de adicionais remuneratórios que tenham por fundamento a mesma situação de fato ou de direito, nos termos do art. 37, inciso XIV, sendo, ademais, impertinente a alegação de ofensa à cláusula do direito adquirido em face de normas constitucionais originárias. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal direcionou-se para o não reconhecimento da legitimidade da acumulação do denominado adicional bienal devido aos ex-servidores do IAPI com a gratificação por tempo de serviço devida aos servidores do Instituto que foram absorvidos pelas autarquias federais que lhe sucederam. A reclassificação dos cargos feita pelo Decreto-lei nº 1.341/74 gerou a absorção do adicional bienal devido aos ex-servidores do IAPI pelo adicional por tempo de serviço. Precedentes. 4. Ação rescisória julgada procedente.

(STF - AR: 1807 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO.

I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que
são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento
. Precedentes. II e III - Omissis.
(RE 587123 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP-02140)

De igual modo se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento; II - In casu, o apelante, servidor municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira. Entretanto, o quinquênio, previsto no artigo 151, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira, possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens; III – A documentação acostada ao processo demonstra que o recorrente já recebe o quinquênio, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Carta Magna; IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido, para a manter a sentença monocrática, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte ao apelante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800837-11.2021.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1.

O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento; 2.

Diante disso, incabível o pagamento pleiteado pela apelante de receber a gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 117, da Lei Orgânica do Município de Bujaru, juntamente com o quinquênio, previsto no artigo 79, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bujaru, em razão de possuírem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800228-91.2021.8.14.0081 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Nesse contexto, a gratificação denominada Adicional de Sexta-Parte e o Adicional por Tempo de Serviço possuem como fato gerador o transcurso de tempo de serviço, sendo incabível a cumulação de ambas as vantagens.

Deste modo, não verifico elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, ao passo que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/06/2024